Tribunal: TJPA
Processo: 0001099-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001099-38.2019.8.14.0401

APELANTE: DAIANY PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA, JOICELENE KAROLINE LEAO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I - Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por Daiany Priscila dos Santos Ferreira e Joicelene Karoline Leão da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que as condenou à pena de 05 (cinco) meses de medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo por porte de droga para uso próprio)

II - Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III - Razões de decidir

3 - Quando a pena aplicada for inferior a um ano, incide o prazo prescricional de 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4. Transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

IV - Dispositivo e tese

5.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

V - Tese de Julgamento:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.

Dispositivos relevantes:

art. 110, § 1°, c/c o art. 107, Inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 1326998 MG 2012/0116552-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer dos recursos e dar-lhes provimento,
para declarar extinta a punibilidades de Daiany Priscila dos Santos Ferreira e Joicelene Karoline Leão da Silva,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0001099-38.2019.8.14.0401

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: DAIANY PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA e JOICE KAROLINE LEÃO DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam-se de recursos de Apelação Penal interpostos por Daiany Priscila dos Santos Ferreira e Joicelene Karoline Leão da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que as condenou à pena de 05 (cinco) meses de medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, por violação ao tipificado no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio).

Oferecimento da Denúncia – 08/02/2019 (ID 19881636).

Citação de Daiany Priscila dos Santos Ferreira - 14/02/2019 (ID 19881642).
Citação de Joicelene Karoline Leão da Silva (ID 19881657

Defesa prévia de Joicelene Karoline Leão da Silva – 15/02/2019 (id 19881644) e de Daiany Priscila dos Santos Ferreira – 15/02/2025 (id 19881646).

Recebimento a denúncia - 22/02/2019 (ID nº 19881649).

Memorias Finais do Ministério Público do Estado do Pará - 29/11/2022 (ID 19881703).

Memoriais de Joicelene Karoline Leão da Silva – 18/02/2023 (ID 19881709) e de Daiany Priscila dos Santos Ferreira - 21/03/2023 (ID 19881716).

Sentença condenatória - 01/03/2024 (ID 19881723).

Em apelação, as defesas de JOICELENE CAROLINE LEÃO DA SILVA e de DAIANY PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA

pretendem seu provimento integral para que seja DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (ids 19881739 e 19881742, respectivamente).

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e total provimento dos apelos (ID
19881745
).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo CONHECIMENTO

E
PROVIMENTO de ambos os recursos.
(ID 20717742).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA PRESCRIÇÃO

As defesas das apelantes e o próprio Ministério Público em suas contrarrazões, bem como a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, suscitaram a preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estabelece um prazo prescricional de 02 (dois) anos, tanto para a imposição quanto para a execução das penas, conforme o disposto no art. 30 da mesma Lei.

A prescrição retroativa é regulada pela pena concretamente aplicada na sentença, após o trânsito em julgado para a acusação, tendo como termo inicial a data do recebimento da denúncia.

Analisando os marcos processuais, verifica-se que:

• A denúncia foi recebida em
22/02/2019 (ID nº 19881649)
.

• A sentença condenatória foi prolatada em
01/03/2024 – (ID 19881723).

• O Ministério Público tomou ciência da sentença (ID – 19881731) e não interpôs recurso, o que significa que a sentença transitou em julgado para a acusação
25/03/24 (ID- 19881735)
.

Assim, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (22/02/2019) e a prolação da sentença (01/03/2024) foi de
05 (cinco) anos e 08 (oito) dias
.

Considerando a pena
in
concreto (5 meses), observo que o lapso temporal entre recebimento da denúncia e a publicação da sentença é
bem

superior aos 02 (dois) anos
previstos no art. 30 da Lei nº 11.343/2006 para a prescrição do crime imputado. Dessa forma, a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela
prescrição retroativa
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º DA LEI N. 9 .455/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 107, IV, 109 E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRÉVIA ABERTURA DE VISTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o ora agravado foi denunciado pelo crime previsto no art. 1º, II, § 4º, da Lei n. 9.455/1997, cuja pena máxima cominada é de 8 anos. Pela majorante do inciso II, deve ser considerada a maior fração de aumento (1/3), razão pela qual o parâmetro para aferição do prazo prescricional é a pena abstrata de 10 anos e 8 meses. Assim, o prazo prescricional seria de 16 anos (inciso II do art . 109 do CP). No entanto, diante da menoridade relativa do réu (e-STJ fls. 4/5), esse prazo deve ser reduzido pela metade, consolidando-se em 8 anos.2. "
A prescrição, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, pode ser declarada de ofício, em qualquer momento e instância recursal, não se mostrando necessária, destarte, abertura de vista à acusação"
(AgRg no REsp n. 1.343 .856/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 27/6/2016).3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1326998 MG 2012/0116552-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
dou provimento aos recursos de apelação
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DAIANY PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA
e
JOICELENE KAROLINE LEAO DA SILVA
, em virtude da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, combinado com os artigos 107, inciso IV (primeira figura), e 110, § 1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 25/08/2025